Tribunal: STF
Processo: HC 249104
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Wanderley Lopes da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AgR no AREsp nº 2243176/RN, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime versado no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c. art. 14, inciso II, por 3 (três) vezes, todos do Código Penal. 



    Narra-se que se aproveitou do cargo ocupado no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte para atentar contra a vida de Rinaldo Reis Lima, Wendell Beetoven Ribeiro Agra e Jovino Pereira da Costa Sobrinho durante reunião que ocorria no Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça.



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da i) ausência de fundamentação para afastar a fração redutora máxima decorrente do reconhecimento da semi imputabilidade do paciente; ii) falta de fundamentação idônea relativamente à valoração negativa da “culpabilidade”e, iii) valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo por base o mesmo suporte fático que já havia sido utilizado na sentença de pronúncia para incidência da qualificadora pela dissimulação." a configurar “bis in idem”



    Requer, ao final, 



    “(i) A concessão da medida liminar para impedir a execução imediata da pena atualmente imposta ao paciente, até o julgamento definitivo da presente ação constitucional; 



    (ii) No mérito, a concessão da ordem para: (a) determinar a aplicação da fração redutora máxima, no patamar de 2/3, prevista no parágrafo único do Art. 26 do CP, em vista da inconteste semi-imputabilidade do paciente, reconhecida por laudo pericial em incidente de insanidade mental, bem como a ausência de fundamentação nas decisões das instâncias de origem; (b) decotar da dosimetria da pena imposta ao paciente a valoração negativa da culpabilidade; e (c) afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, já que baseada pela Autoridade Coatora no mesmo suporte fático utilizado na sentença de pronúncia para incidência da qualificadora pela dissimulação, evitando-se a ocorrência de bis in idem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



     Segundo a situação retratada nos autos, tem-se condenação estabelecida pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido, conforme a recente jurisprudência da Corte (Tema 1068 da Repercussão Geral), inviável obstar o imediato cumprimento da pena aplicada em desfavor do paciente.



    Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Após, vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente